Tribunal: TJDFT
Processo: 0729757-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENSINO. ABANDONO DO CURSO APÓS PAGAMENTO DA PRIMEIRA MENSALIDADE. EXIGIBILIDADE INDEVIDA DE TODAS AS MENSALIDADES DO ANO LETIVO. RAZOABILIDADE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS. MANTIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória, julgou parcialmente procedentes os embargos para declarar constituído o título executivo judicial, no valor correspondente a multa de 20% da anualidade, conforme previsão contratual. 1.1. Em seu apelo, a parte ré pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a alegação de cobrança indevida, sob argumento de que não há comprovação de que os serviços foram prestados, de que inexiste a dívida e de que o contrato não foi cumprido. Entende que o autor deve arcar com o pagamento de multa por litigância de fé, diante da cobrança indevida da totalidade das mensalidades cobradas, bem assim que os honorários sucumbências arbitrados em desfavor da autora devem ser majorados, por considerá-los irrisórios, conforme disposições do art. 85, §8o do CPC.
2. No caso, o magistrado identificou que o aluno réu abandonou o curso após o pagamento da primeira mensalidade, no início do janeiro de 2019, evidenciando sua vontade de contratar mas, depois, abandonou o ensino sem adimplir as parcelas vencidas no período. 2.1. A desistência em prosseguir no curso foi prevista em contrato e restou pactuado que em caso de rescisão pelo contratante, além das parcelas vencidas, deveria o aluno arcar com o pagamento da multa de 20% do valor da anuidade. 2.2. Com base nas provas constante dos autos, o Juízo ponderou, com acerto, a citada previsão contratual, ao consignar a ausência de razoabilidade da cobrança retroativa do valor integral das mensalidades ano letivo pois, conforme relatado na inicial, após o pagamento da primeira mensalidade, o réu não compareceu mais às aulas e a instituição não logrou êxito em localizá-lo, apesar das várias tentativas, o que denota a ciência da apelada acerca do rompimento unilateral pelo aluno, desde o início do semestre. 2.3. Não há razão para a apelada aguardar o fim do ano letivo para ingressar em juízo a fim de pleitear o pagamento da totalidade das mensalidades referentes ao ano letivo.
3. Outrossim, não merece prosperar a alegação de exceção do contrato não cumprido, na medida em que havia contrato válido de prestação de serviços educacionais devidamente subscrito pelas partes, maiores e capazes, cujo objeto foi licito e abarcado nos direitos disponíveis. Ademais, os serviços prestados pela apelada estiveram à disposição do aluno, conforme convencionado, e não foram usufruídos por livre e espontânea vontade do apelante. 3.1. A alegação de não comprovação da prestação dos serviços educacionais, não merece prosperar, pois, conforme fatos descritos na exordial, a autora esclareceu que na Educação Infantil, a instituição utiliza relatórios de avaliação individual e não histórico escolar, motivo pelo qual inexistiu tal documento. Tal fato não foi impugnado pelo apelante, operando-se a preclusão.
4. A pretensão do apelado quanto ao pedido de imposição de multa por litigância de má-fé não restou configurada, diante da assinatura do contrato válido de prestação de serviços devidamente subscrito por ambas as partes e do abandono do curso por parte do apelante. 4.1. Validamente, na hipótese em apreço não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente porquanto a conduta do apelante restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), sem que incorresse em qualquer abuso passível da pecha de improbus litigator e, por conseguinte, justificar a aplicação da sanção em tela. 4.2. Precedente: "(...) a condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo." (20170110222506APC, Relator Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE 09/12/2019).
5. Recurso improvido.